Tribunal: TCU
Processo: 002.731/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5267/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.731/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Candido (XXX.586.494-XX); Genilson Souza Peixoto (XXX.491.115-XX); Gilmar Nunes Gloria (XXX.673.990-XX); Julio Cesar Filho (XXX.862.981-XX); Mariana de Oliveira Borges (XXX.348.779-XX); Michele de Pina Bastos (XXX.606.557-XX); Natalia Gevaerd Teixeira da Cunha (XXX.291.949-XX); Raissa Tereza Casseb Oliveira (XXX.752.182-XX); Selma Nazare Pelerano Pantoja (XXX.933.082-XX); Tatiane Cristina Nicomedio dos Santos (XXX.686.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.